Tribunal: TJES
Processo: 5012822-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012822-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA VELLOZO
RECORRIDO: HUGO ALVES DE JESUS
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5012822-55.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): BRENDA VELOZZO

RECORRIDO(S): HUGO ALVES DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

27 de abril de 2022.

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de recurso contra sentença proferida no id 2019040. O recurso é cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça, certidão no id 2019064. A declaração de hipossuficiência foi apresentada no id 2019063 e CTPS no id 2019062, documentos que são suficientes para comprovar o atendimento aos requisitos para concessão do benefício, motivo pelo qual defiro a justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: o autor moveu ação de danos morais alegando que é motorista de aplicativo, que em 23/07/2021 aceitou uma corrida, porém, no local de embarque, nenhum passageiro embarcou, sendo-lhe informado que a corrida era para entrega de uma caixa de Whisky. Desconfiado da situação, o mesmo parou o veículo e verificou a embalagem, constatando que se tratavam de entorpecentes (loló). Assim, encerrou a corrida e dirigiu-se a uma delegacia para registrar o fato. Após isso, afirma que a requerida conseguiu seu contato pessoal e passou a constrangê-lo exigindo a entrega dos materiais e, também, fez publicações em suas redes sociais expondo a imagem do requerente e chamando-o de safado. Ante tais fatos, postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo pregresso julgou a ação parcialmente procedente ficando os seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Inconformada, a requerida move recurso no id 2019061 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de cerceamento de defesa porque não estava assistida por advogado. Suscita preliminar de vício no procedimento alegando que o recorrido teria aditado a inicial em audiência, após a citação. No mérito, busca reanálise do conjunto-fático probatório para sustentar que os fatos não ocorreram como narrado pelo autor.

Contrarrazões do recorrido no id 2019067 pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, o argumento da recorrente é de que teve dificuldade para se defender e não lhe foi oferecido defensor dativo. Acontece que a assistência por advogado em Juizados especiais é opção da parte, não cabendo ao Juiz promover a defesa daquele que opta por comparecer em audiência desassistido de defensor. Ademais, o argumento da mesma não se sustenta, dado que conseguiu advogado para embargar a sentença tempestivamente, bem como apresentar recurso inominado, poderia ter feito o mesmo para apresentar contestação.

Quanto à preliminar de vício no processual, o procedimento do Juizado Especial Cível é regido pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme art. 2º da Lei 9.099/95. Verifico que o alegado aditamento da inicial consiste na solicitação do autor/recorrido para que fosse corrigido o local de partida informado na inicial. Tal correção não gera prejuízo para a compreensão dos fatos e sua dinâmica, nem prejudica a defesa da recorrente, pelo que não se constitui em nulidade. Afastada também tal questão preliminar.

Quanto às razões recursais, após compulsar os autos detidamente, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora a recorrente busque trazer uma versão diferente dos fatos narrados pelo autor, principalmente em relação à linha temporal das situações que ensejaram a demanda, a razão de pedir autoral foi a exposição a risco, o constrangimento pessoal e o constrangimento público por ela causados.

Verifico que tais situações estão suficientemente comprovados nos documentos anexados pelo autor na peça inicial. O mesmo registrou boletim de ocorrência e comprovou que entregou os materiais recebidos durante a corrida às autoridades policiais.

Além disso, comprovou que a recorrente teve acesso ao seu contato pessoal, o que não deveria ocorrer em corridas por aplicativos, e passou a constrangê-lo pela entrega das mercadorias. Quando o recorrido lhe deu ciência de que o pacote foi entregue às autoridades, a recorrente expôs as imagens do recorrido em rede social com a legenda “alguém conhece esse s*fado?”. Toda essa situação está suficientemente demonstrada nos documentos anexados no id 2018979 e 2018980.

Tal panorama é suficiente para gerar constrangimento, abalo e preocupação no recorrido, gerando dano a seus direitos da personalidade, que configura dano moral, surgindo para a recorrente o dever de indenizar. Verifico que o valor fixado na origem mostra-se razoável tendo em vista a gravidade da situação descrita e as demais peculiaridades do caso.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:- Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:- Acompanho o voto do Eminente Relator

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.